Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. EFETIVA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. REGULARIDADE NA NEGOCIAÇÃO. ÔNUS DO ACUSADO. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. VERSÃO ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A apreensão de veículo objeto de crime, com placa adulterada, em posse do acusado, aliada não só à ausência de comprovação da regularidade da negociação, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa.

2. Imposta pena inferior a 4 anos a réu reincidente e com maus antecedentes, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

3. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.

4. Apelação conhecida e não provida.